Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019062-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (EMBARGADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.

Os cálculos são meramente aritméticos, de atualização entre a correção monetária que foi praticada à época e a realmente devida, não sendo necessária qualquer expertise para sua elaboração.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso, pois ao negar o chamamento ao processo, não observou o acerca dos motivos de afastar a
i
ncidência do disposto no art. 511 do CPC,

Assevera que
não restou debatida a questão de cabimento do chamamento ao processo na liquidação de sentença pelo procedimento comum (à época denominada de liquidação por artigos), que é o fundamental ponto jurídico traçado, sobre o qual ainda não há entendimento, sendo o chamamento ao processo cabível.

Discorre sobre a necessidade de realização de pericial contábil, visto que na Ação Civil Pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, de maneira que o requerente deve comprovar a titularidade do direito alegado.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados
.

O Embargado apresentou sua manifestação no id.
238482199
, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Banco do Brasil S/A, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso, pois ao negar o chamamento ao processo, não observou o acerca dos motivos de afastar a
i
ncidência do disposto no art. 511 do CPC,

Assevera que
não restou debatida a questão de cabimento do chamamento ao processo na liquidação de sentença pelo procedimento comum (à época denominada de liquidação por artigos), que é o fundamental ponto jurídico traçado, sobre o qual ainda não há entendimento, sendo o chamamento ao processo cabível.

Discorre sobre a necessidade de realização de pericial contábil, visto que na Ação Civil Pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, de maneira que o requerente deve comprovar a titularidade do direito alegado.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

O acordão embargado consignou, ainda, que
está pacificado o entendimento no sentido da desnecessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor o cumprimento de sentença, haja vista que ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Em caso análogo referente a cumprimento de sentença da diferença dos expurgos inflacionários
aplicável nas Cédulas de Crédito Rural
este Egrégio Tribunal de Justiça, também, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL

– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – ERESP No 1.319.232/DF – DESNECESSIDADE –

CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao proces
so.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Se a parte autora instruir o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023).

Frisa-se que em relação à composição do polo passivo, como já informado, a parte exequente postula unicamente em face do Banco do Brasil S.A, ora executado, como lhe é facultado, decidiu ajuizar a presente ação somente em face da instituição financeira, visto que embora a Ação Civil Pública que embasa este feito tenha como réus o BANCO CENTRAL DO BRASIL, o BANCO DO BRASIL S/A e a UNIÃO FEDERAL, a presente ação foi proposta apenas em face do primeiro, haja vista que a solidariedade dos réus no polo passivo implicaria em confusão processual, uma vez que são diferentes os ritos processuais a serem seguidos em relação a cada um dos executados.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão, pelo fato de que não observou a necessidade de perícia contábil, uma vez como bem observado pelo Magistrado singular, os cálculos são meramente aritméticos, de atualização entre a correção monetária que foi praticada à época e a realmente devida, não sendo necessária qualquer expertise para sua elaboração.

Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.).

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
.

É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação.
Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos. (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. (N.U 1003229-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Assim, é evidente que não se faz necessário perícia contábil conforme farta jurisprudência do assunto tratando-se de cédulas rurais, pois em se tratando de financiamentos rurais, a apuração dos valores devidos depende de meros cálculos aritméticos, cálculos de simples feitura.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024